Tribunal: TJBA
Processo: 8024245-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024245-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DARLANE SILVA VIEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
SACHA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto por instituição bancária contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em conta corrente decorrentes de empréstimo não reconhecido pela parte autora, com aplicação de multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
para suspensão de descontos; (ii) avaliar a plausibilidade da alegação de fraude contratual; (iii) examinar a razoabilidade da multa cominatória fixada; (iv) verificar a existência de risco de dano reverso à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Comprovada, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de fraude bancária, mediante induzimento da parte consumidora a contratar operação financeira não reconhecida.

4. Admissível a concessão da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, inclusive sem a oitiva prévia da parte contrária, diante do risco de ineficácia da medida.

5. A multa cominatória diária de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional, sendo instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da decisão.

6. Inexistência de irreversibilidade da medida ou dano grave à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança se revertida a decisão, e dispõe de recursos processuais para reparação.

7. A instituição bancária detém capacidade técnica e contratual para efetuar a suspensão dos débitos, nos termos da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente quando verossímil a alegação de fraude na contratação bancária. 2. A fixação de multa cominatória diária, dentro de limites razoáveis, é admissível para garantir o cumprimento da ordem judicial, especialmente frente à capacidade financeira da instituição bancária. 3. A tutela de urgência pode ser deferida sem a oitiva da parte contrária, quando presente o risco de ineficácia da medida.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024245-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DARLANE SILVA VIEIRA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR